Tribunal: TJMT
Processo: 1003295-89.2016.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003295-89.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Causa, Dano ao Erário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), ROBISON APARECIDO PAZETTO - CPF: 262.816.271-72 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO - CPF: 000.576.881-09 (ADVOGADO), A P FRANCISCON - ME - CNPJ: 03.656.990/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO PECAS ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 36.909.976/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), BRISAN ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME - CNPJ: 05.086.496/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DROGARIA LB LTDA - EPP - EPP - CNPJ: 04.212.223/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), EMBALAGENS XAVANTINA LTDA - ME - CNPJ: 02.388.529/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO - ME - CNPJ: 08.385.840/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), HEROTIDES PATRICIO DO CARMO JUNIOR - CPF: 330.320.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), M F GOMES - ME - CNPJ: 02.309.810/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURI ZUFFO E CIA LTDA - CNPJ: 26.535.443/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), S T DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.796.412/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGATE & GALVAO LTDA - ME - CNPJ: 04.305.898/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), TORNEADORA HP LTDA - ME - CNPJ: 00.698.678/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
-
DISTRIBUIÇÃO DO INCIDENTE POR DEPENDÊNCIA AOS AUTOS DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS DO INCIDENTE – POSSIBILIDADE -
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
-

VÍCIO SANADO – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A distribuição do incidente de Impugnação a justiça gratuita por dependência aos autos da Ação de Improbidade Administrativa, consubstanciou a formação de nova relação processual, razão pela qual, a parte vencida deve arcar com as despesas processuais da ação incidental.

3. Apesar de vislumbrar a omissão no acórdão, os vícios não modificam a conclusão do julgado.

4. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
ROBISON APARECIDO PAZETTO
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no 1003295-89.2016.8.11.0000 que, por unanimidade,
desproveu o recurso do Embargante.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, posto que não analisou o pedido de reforma da decisão no ponto que condenou o Embargante ao pagamento das custas do incidente de Impugnação ao valor da causa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão apontada,

para o fim de manifestarem no ponto em que condenou o Impugnante/Agravante ao pagamento das custas do incidente.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos de Declaração. [id. 2463784]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade,
desproveu o recurso do Embargante.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do m
agistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que ocorreu a omissão apontada no acórdão embargado quanto à condenação do Embargante ao pagamento das custas do incidente de Impugnação ao valor da causa.

Extrai-se dos autos, que o incidente de impugnação ao valor da causa foi ajuizado consoante determinava o art. 261, do Código de Processo Civil de 1973, ou seja, em autos apartados e por dependência à Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, Código: 64867.

Por ser assim, a parte vencida no incidente de impugnação ao valor da causa que foi processado em autos apartados, deve arcar com as despesas processuais da ação incidental, conforme determinado na sentença combatida.

Portanto, apesar de vislumbrar a omissão no acórdão, tenho que os vícios não modificam a conclusão do julgado.

Agora, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO
os embargos para sanar a omissão apontada, somente para incluir a fundamentação referente as custas processuais no incidente de Impugnação ao valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021